Tribunal: STF
Processo: HC 200594
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias do ato monocrático.



    2. É idônea a fundamentação mantida pelas instâncias a quo, as quais justificaram, de modo satisfatório, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    3. Os elementos concretos e individualizados são suficientes para demonstrar necessidade de imposição de regime prisional mais severo.



    4. Agravo regimental desprovido.